Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a pagar, à recorrente/requerente, a quantia de R$ R$ 4.108,27 (quatro mil, cento e oito reais e vinte e sete centavos), concernente à soma dos valores de R$ 2.805,65 e R$ 1.302,62, conforme exposto no documento sob o ID. 160502501- página 8, o primeiro com vencimento em 31/12/2021 e o segundo em 11/2021.
2. Em suas razões recursais, a recorrente/requerente alega, em síntese, que a Administração Pública reconheceu na declaração de reconhecimento de dívida, ID. 147089037, que é devido à recorrente/requerente o valor de R$ 4.608,24 (quatro mil, seiscentos e oito reais e vinte e quatro centavos), a título de exercícios anteriores.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 53823147).
4. Em análise ao documento de ID. 53823112 (Declaração da SEE/SUGEP/DICAF/GEVOF/NUCAF) emitido 21/10/2022, a Secretaria de Educação do Distrito Federal informa que a recorrente/requerente teria créditos salariais a receber no valor de R$ 499,97, referente ao exercício de 08/2001 e 12/2006; e R$ 4.108,27, referente aos exercícios 11/2021 e 12/2021.
5. O MM. Juiz na origem considerou devidos à recorrente/requerente apenas os valores R$ 4.108,27, referente aos exercícios 11/2021 e 12/2021, o que o fez com razão, pois a pretensão à quantia de R$ 499,97, referente ao exercício de 08/2001 e 12/2006 encontra-se prescrita.
6. O Decreto 20.910/32 regula a prescrição quinquenal para dívidas da Fazenda Pública. Em seu art. 4o, prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”. É certo, ainda, que há entendimento de que o reconhecimento do débito pelo Ente importa em renúncia tácita à prescrição.
7. Ocorre, no entanto, que a recorrente/requerente não comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos no referido Decreto. Isso porque o documento juntado aos autos não pode ser considerado instrumento de reconhecimento de dívida pelo Ente Público, mas sim, como mera “Declaração”. Nesse sentido o seguinte precedente deste eg. TJDFT: “7... Como se observa, trata-se de uma declaração emitida pela administração a fim de comprovar que a recorrente formulou pedido junto à mesma, e não uma declaração que reconhece débitos. Ressalte-se que é dever da Administração Pública proceder com transparência e cumprir seu dever de atender à parte interessada no que diz respeito a peticionamentos quanto a documentos que lhe dizem respeito, não importando, tal fato, em reconhecimento de direito ou deferimento de pedido que esteja sob análise, como no presente caso.” (Acórdão 1756491, 07092153620238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Com efeito, inexiste nos autos documento a comprovar que houve requerimento administrativo apresentado no curso do prazo prescricional, a requerer o pagamento das verbas mencionadas, ou lei formal autorizando a renúncia à prescrição, de modo que deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da presente ação.
9. Acerca do tema, em recentíssima Tese Jurídica Para o Tema Repetitivo n° 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos n. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”.
10. Posto isto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.